Tribunal: TJMT
Processo: 1010601-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010601-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DIEGO LUIS ANDRIOLI - CNPJ: 11.557.312/0001-17 (AGRAVANTE), GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 157.797.737-85 (ADVOGADO), A & B COSMETICOS LTDA - CNPJ: 11.464.527/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO LUIS ANDRIOLI – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo 4ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1010963-61.2019.8.11.0015 movida em desfavor de A & B COSMETICOS LTDA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Sustenta a parte agravante que a decisão merece reforma, haja vista que pelo simples fato de se tratar de uma pessoa jurídica a gratuidade foi negada.

Assevera em suas razões que: ‘De se mencionar Nobres Desembargadores que os Magistrados Mato-grossenses possuem a sua disposição sistemas informatizados que permitem a busca de informações atinentes a bens e propriedades de qualquer litigante. A mera consulta a esses sistemas seria o suficiente para ter conhecimento de que a Agravante por seu proprietário está endividado e não tem condições de arcar com as custas processuais. Ou seja, mediante afirmação de que não está em condições de pagar às custas do processo, a parte gozará dos benefícios dessa Lei.”.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso a decisão recorrida; seja deferido o recebimento do presente recurso na forma instrumental e por força do inciso I do artigo 1.019 do CPC10, seja deferido, alternativamente, a tutela antecipada consoante em permitir a continuidade do processo ajuizado pela Agravante, sob pena de isso representar-lhe prejuízo iminente; no mérito, seja PROVIDO o presente recurso para: confirmando a Antecipação de tutela recursal acima requerida proveja o recurso de agravo de instrumento para deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante/Embargante, por não possuir possibilidade de pagamento das custas, nos termos das leis invocadas e permitir a discussão do processo no juízo de piso.

O agravante foi intimado nos termos do artigo 99, §2º do CPC, para que, em 05 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (id 73434970).

Houve a devida manifestação, pugnando pela concessão da gratuidade. (id. 168352650)

A liminar foi indeferida. (id. 168738676)

Sem contrarrazões. (id. 172036684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIEGO LUIS ANDRIOLI – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo 4ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1010963-61.2019.8.11.0015 movida em desfavor de A & B COSMETICOS LTDA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que não conta com saúde financeira suficiente para suportar as custas e despesas processuais.

O Juízo a quo, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, tem-se que nenhum dos documentos juntados pela parte são capazes de comprovar que a empresa não possui condições de arcar com custos e despesas do processo, não lhe servindo o direito à assistência judiciária gratuita, no máximo é possível aferir que se trata de empresa devedora

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUERENTE ENDIVIDADO - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido. (TJMT 10201795720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021) (Grifo nosso)

AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023